Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-20.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação indenizatória – Conta corrente – Pedido fundamentado na alegação de transferência para conta de falsários - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297, do STJ - Inversão do ônus da prova - Cabimento - Ausência de demonstração de que a conta beneficiária fora, de fato, aberta com transparência - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm.

Ementa:
Ação indenizatória – Conta corrente – Pedido fundamentado na alegação de transferência para conta de falsários - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297, do STJ - Inversão do ônus da prova - Cabimento - Ausência de demonstração de que a conta beneficiária fora, de fato, aberta com transparência - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Falha da ré evidenciada - Incidência do art. 14, do CDC - Dano moral configurado - Recurso não provido